Tribunal: TJDFT
Processo: 0742886-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742886-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILENO BRASILEIRO LEITAO JUNIOR AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por GILENO BRASILEIRO LEITAO JUNIO contra pronunciamento proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação Rescisão do contrato e devolução do valor pago (autos 0711229-83.2020.8.07.0020) no seguinte teor (ID 71167548): “A inicial carece de reparos. Primeiramente, deve a parte autora anexar o comprovante de pagamento em formato PDF do valor que alega ter investido em cota da sociedade em conta de participação. Ademais, deve justificar seu interesse de agir quanto ao pedido de ‘desconsideração da personalidade jurídica’ da pessoa de G-44 BRASIL S/A. Isso porque, segundo o que consta dos autos, a relação jurídica entre a parte requerente e a pessoa de G-44 BRASIL SCP decorre de inclusão como sócio participante de sociedade, através do qual, a parte requerente aderiu à sociedade de conta em participação, da qual é sócio ostensivo a pessoa de G-44 BRASIL S/A. Ocorre que a chamada 'sociedade em conta de participação' é ente despersonalizado, o qual não adquire personalidade jurídica ainda que seus atos constitutivos sejam levados a registro (art. 993 do Código Civil). Segundo o que consta do termo de contrato, SALEEM AHMED ZAHEER não é o sócio ostensivo de G-44 BRASIL SCP, mas, aparentemente, apenas sócio de G-44 BRASIL S/A, que é o sócio ostensivo do ente com o qual a parte requerente efetivamente contratou. A relação jurídica existente entre as partes, a toda evidência, não é de consumo, mas sim meramente empresarial, não sendo a parte requerente destinatária final de qualquer serviço prestado pela parte requerida, mas sim mero(a) sócio(a) participante. Nesse contexto, para que se procedesse, eventualmente, a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa de G-44 BRASIL S/A, sócio ostensivo de G-44 BRASIL SCP, a parte requerente deveria apontar, concretamente, em que exatamente teria consistido o suposto abuso da personalidade jurídica praticado por SALEEM AHMED ZAHEER, sob pena de indeferimento do pedido e exclusão de tal pessoa do polo passivo da ação. Some a isso que JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR sequer compõe o quadro societário da G44 Brasil S.A, a fim de que seja atingida pelo desconsideração da personalidade jurídica. Ressalte-se, ainda, que a parte requerente relata em sua petição inicial que os pactos teriam sido efetivamente cumpridos por determinado período, de modo que o mero inadimplemento contratual, por si só, não configura abuso da personalidade jurídica, daí a necessidade de o ponto ser esclarecido. No que se refere às demais e inúmeras pessoas que a parte requerente incluiu no polo passivo da ação, não há nos autos qualquer elemento a justificar sua presença no polo passivo do feito. Ao contrário do que menciona na inicial, inexiste a alegada relação de consumo entre as partes, mas tão somente contrato em conta de participação – direito societário. Em outros termos, a parte autora aderiu ao contrato como sócio participante de sociedade em conta de participação, sendo o réu G44 Brasil SCP o sócio extensivo, de forma que a relação entre ambos, com clareza meridiana, é de cunho unicamente empresarial. Não incide à espécie, portanto, a chamada 'Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica', de modo que o fato de tais pessoas, supostamente, pertencerem ao mesmo grupo econômico de G-44 BRASIL SCP, que sequer possui personalidade jurídica, não é elemento hábil a justificar sua inserção no polo passivo da ação. Mesmo se assim não o fosse, o art. 28, §2o do CDC prevê a responsabilidade subsidiária do grupo econômico, de modo que, somente caso haja procedência dos pedidos do autor, em eventual fase executiva e caso os réus não cumpram com sua obrigação, poderá o demandante arguir com critérios de subsidiariedade referido tema. Nesse sentido, a parte requerente deve, no prazo da emenda, excluir do polo passivo ação as pessoas de G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERAÇÃO SCP, H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA, INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMÉRCIO DE JORIAS LTDA, G44 MINERACAO LTDA e G44 MINERACAO SCP, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA, MOHAMAD HASSAN JOMAA e JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, devendo se atentar, ainda, à necessidade de apontar, concretamente, em que exatamente teria consistido o suposto abuso da personalidade jurídica praticado por SALEEM AHMED ZAHEER, único sócio da G44 Brasil S/A que pretende a desconsideração da personalidade jurídica, sob pena de indeferimento do pedido e também de exclusão de tal pessoa do polo passivo da ação. Dispositivo Em face de todo o exposto, faculto à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para emendar a inicial, devendo, nesse prazo, trazer aos autos uma nova peça vestibular, atendendo às disposições acima fixadas, sob pena de indeferimento da petição inicial”. Em suas razões recursais (ID 19980616), o agravante alega que ingressou com ação de rescisão de contrato, cujos pedidos consistiam “em restituição dos valores aportados, além da resolução contratual e pleito antecipatório de arresto da propriedade denominada CORRESPONDENTE A 25,2786%, com área de 61.174,25m2, da MATRÍCULA n° 132, registrado perante o Cartório de Registro Único de Campos Verdes –GO, denominado: Gleba de Terras, com área de 05 alqueires, em culturas e campos de criar, confrontando ao Sul com Vitorino Ribeiro Camelo, a Leste com espolio, ao Norte com a estrada de demanda ao patrimônio de São José do Alegre; e a Oeste com José Inácio Moreira, Cadastrada no INCRA sob o no 926.116.000.974, com área total de 24,2ha". Diz que requereu ainda “a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que há nitidez na existência de grupo econômico, além do reconhecimento da relação de consumo, já que o contrato presumia a prestação de um serviço, ensejando nos requisitos do Art. 3o do CDC”. Aduz que “o pronunciamento jurisdicional que determina a emenda inicial, ainda que rotulado como despacho, tem natureza de decisão interlocutória nas hipótese em que houver potencial prejuízo à parte, tal como ocorre no presente caso. A discussão envolve várias questões que se forem emendadas podem trazer prejuízo irreversíveis à parte”. Ressalta que “não restam dúvidas acerca da prática delituosa de pirâmide financeira, sendo que todos os requeridos vêm sendo investigados junto ao Ministério Público em decorrência de tal prática delitiva. Ademais, aG44 BRASIL S.A exerce a função de direção, controle e administração atuando como holding empresarial, conforme consta em seu site: Assim, a G44 juntamente com as demais empresas legitimadas passivas, formam um grupo econômico, isto é, elas obedecem a uma única direção econômica, isto é, da G44 BRASIL S.A.” Assevera que “a constatação da existência de grupo econômico também é provada da simples leitura do informativo enviado pela G44 (doc. em anexo) aos seus sócios participantes, no qual a Requerida faculta ao Requerente o recebimento de seus lucros, a serem pagos por meio de saques em Bitcoins pela plataforma INOEX, configurando confusão patrimonial". Aduz que “a relação jurídica havida entre as partes está submetida às regras insculpidas no CDC, evidenciada a relação de consumo, tendo o agravante a posição de consumidor e divulgador dos serviços da requerida, pois adquiriu da ré uma conta mediante proposta contratual”. Por fim, requer: “a)Conhecer o presente recurso, deferindo-lhe a tutela de urgência recursal, a fim de o arresto do imóvel de propriedade da agravada JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, CORRESPONDENTE A 25,2786%, com área de 61.174,25m2, da MATRÍCULA n° 132, registrado perante o Cartório de Registro Único de Campos Verdes –GO, denominado: Gleba de Terras, com área de 05 alqueires, em culturas e campos de criar, confrontando ao Sul com Vitorino Ribeiro Camelo, a Leste com espolio, ao Norte com a estrada de demanda ao patrimônio de São José do Alegre; e a Oeste com José Inácio Moreira, Cadastrada no INCRA sob o no 926.116.000.974, com área total de 24,2ha; b) O reconhecimento da solidariedade dos agravados, com a consequente desconsideração da personalidade jurídica e a manutenção destes no polo passivo; c) Que seja reconhecida a relação de consumo entre as agravadas e o agravante, com fundamento no CDC; d) Que seja recebido o presente recurso, com o seu regular feito devolutivo, bem como com a concessão do efeito ativo e suspensivo; e) Que seja dado provimento ao presente Agravo, com o intuito de, no mérito, ser reformada a decisão do juízo singular, confirmando-se as tutelas de urgência ora requestadas;” Preparo recolhido (ID 19983289). É o relatório. Decido. O presente recurso foi interposto contra pronunciamento judicial que determinou a emenda da petição inicial. Em regra e consoante reiterada jurisprudência deste Tribunal, contra decisão que determina emenda a petição inicial não cabe agravo de instrumento: “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO CPC. NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial de primeira instância que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 2. O ato judicial que determinou a emenda à inicial e ensejou o agravo de instrumento tem natureza de despacho de mero expediente e não comporta qualquer espécie de recurso, ainda que proferido em sede de cumprimento de sentença, conforme dispõe o art. 1.001 do CPC que reza que 'dos despachos não cabe recurso'. 3. A determinação de emenda à inicial não se qualifica como decisão interlocutória passível de ser atacada via recursal. 4.Recurso desprovido” (Acórdão 1255157, 07189862820198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. PROVA. INEXISTÊNCIA. EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. A determinação de emenda à inicial não configura hipótese de cabimento de recurso de agravo de instrumento, pois desprovida de conteúdo decisório. O arresto é um tipo de tutela de urgência apta a prevenir o perecimento da coisa. Para a concessão da medida é fundamental a existência de elementos probatórios que demonstrem, de forma inequívoca, a intenção do devedor de se desfazer de seus bens, a ponto de se tornar insolvente e frustrar futura execução. Recurso desprovido” (Acórdão 1211660, 07138140820198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Contudo, se o pronunciamento jurisdicional que determina emenda à inicial consiste em exclusão de litisconsortes, cabível agravo de instrumento conforme previsão expressa do art. 1.015, VII do CPC, pois de exclusão precoce de parte alegadamente ilegítima pode resultar prejuízo irreparável, fazendo-se necessária a repetição de todos os atos processuais com a participação do litisconsorte indevidamente excluído. Confira-se entendimento assente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: "Considerando que, nos termos do art. 115, I e II, do CPC/15, a sentença de mérito proferida sem a presença de um litisconsorte necessário é, respectivamente, nula ou ineficaz, acarretando a sua invalidação e a necessidade de refazimento de atos processuais com a presença do litisconsorte excluído, admite-se a recorribilidade desde logo, por agravo de instrumento, da decisão interlocutória que excluir o litisconsorte, na forma do art. 1.015, VII, do CPC/15, permitindo-se o reexame imediato da questão pelo Tribunal” (REsp 1724453/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019). No caso, além da exclusão de litisconsortes, o pronunciamento judicial agravado analisou também a natureza jurídica da relação existente entres as partes, afastando a relação de consumo, o que revela a natureza decisória do pronunciamento. Nesse ponto, considerando que de incidência das regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor pode decorrer alteração do ônus probatório das partes, deve o Tribunal examinar a questão de imediato; e não somente em sede de apelação. Assim é que, dado o conteúdo decisório do pronunciamento judicial recorrido e cuidando-se de determinação de emenda à petição inicial para exclusão de litisconsorte (art. 1.015, inciso VII do CPC), conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, probabilidade do direito alegado quanto a um dos pontos alegados pelo agravante. Na origem, trata-se de rescisão de contrato cumulada com pedido de restituição de valores pagos ajuizada pelo agravante, na qual alegou ter firmado contrato de investimentos em moedas digitais, cujo negócio foi realizado por intermédio das empresas G44 Brasil SCP e G44 Brasil S/A, por meio de aquisição de cotas em sociedade em conta de participação. Afirma que lhe foram prometidos altos rendimentos periódicos, mas que houve a rescisão unilateral pela empresa G44 Brasil S/A, em 26/11/2019, com a promessa do ressarcimento dos valores em até 90 dias úteis, o que não ocorreu. Aponta que teria havido a prática de ilícito, com a transferência patrimonial para outras empresas, às quais requer seja reconhecida, em razão da formação de grupo econômico, a legitimidade passiva das empresas Inoex Serviços Digitais Ltda, G44 Brasil Serviços Administrativos Ltda, G44 Brasil Holding Ltda, G44 Mineração SCP, G44 Brasil Mineração Ltda e HJOMAA, G44 Mineração Ltda e Vert Vivant Comércio de Jóias Ltda. Pede também a desconsideração da personalidade jurídica em relação aos sócios Saleem Ahmed Zaheer, Joselita de Brito de Escobar e Marco Antônio Valadares Moreira e a antecipação dos efeitos da tutela para penhora do imóvel propriedade da ré JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, correspondente a 25,2786%, com área de 61.174,25m2, da MATRÍCULA n° 132, registrado perante o Cartório de Registro Único de Campos Verdes –GO. Do que se tem nos autos, verifica-se que o agravante firmou contrato com as agravadas G44 Brasil SCP e G44 Brasil S/A, por meio do qual aderiu à Sociedade de Conta de Participação, conforme demonstra o Termo de Adesão colacionado no ID 71072156, no qual constam G44 Brasil SCP (sociedade de conta de participação), o agravante (sócio investidor) e G44 Brasil S/A (sócio ostensivo e gestor dos investimento). Como se vê, o negócio jurídico foi firmado pelo agravante com G44 Brasil SCP e G44 Brasil S/A. Portanto, em princípio, eventual responsabilização pelo alegado descumprimento do negócio jurídico atingiria o patrimônio daqueles do contrato fizeram parte. O agravante requer, em antecipação de tutela, penhora sobre o bem imóvel registrado em nome de JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR. Como já dito, o negócio jurídico foi firmado com G44 Brasil SCP e a G44 Brasil S/A e não há indícios que referida pessoa física tenha integrado a relação contratual. Além disto, como bem destacado na decisão agravada, referida pessoa "sequer compõe o quadro societário da G44 Brasil S.A, a fim de que seja atingida pela desconsideração da personalidade jurídica". Nesse contexto, inadmissível penhora do imóvel de JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR como pretende o agravante. No tocante à alegação de existência de relação de consumo, como bem destacado pelo Juízo a quo, “a relação jurídica entre a parte requerente e a pessoa de G-44 BRASIL SCP decorre de inclusão como sócio participante de sociedade, através do qual, a parte requerente aderiu à sociedade de conta em participação, da qual é sócio ostensivo a pessoa de G-44 BRASIL S/A”. Sociedade em Conta de Participação prevista no art. 991 do Código Civil não pode ser compreendida como sociedade empresária, haja vista inexistência de personalidade jurídica; apenas o sócio ostensivo se obriga perante terceiros. Simples contrato de participação, o sócio ostensivo se obriga a agir como ajustado com os seus sócios ocultos ou sócio investidor na aplicação dos recursos (numerário ou bens, dentre eles direitos) que se reuniram para tal fim. Assim, ainda que o sócio oculto, ao aderir a Sociedade de Conta de Participação - SCP, vise investir capital, garantindo lucratividade dentro de prazo determinado (como alega o agravante), e o sócio ostensivo tenha oferecido ao sócio oculto atuação gerencial dos recursos e possibilidade de rentabilidade em seu capital investido na SCP, atuação do sócio ostensivo que não pode ser tida como como equiparável a fornecedor de serviço nos termos do art. 3o do Código de Defesa do Consumidor, de modo a caracterizar relação de consumo. Logo, não se pode reconhecer relação de consumo entre os sócios da Sociedade de Conta de Participação. Com relação à alegada legitimidade passiva das empresas Inoex Serviços Digitais Ltda, G44 Brasil Serviços Administrativos Ltda, G44 Brasil Holding Ltda, G44 Mineração SCP, G44 Brasil Mineração Ltda e HJOMAA, G44 Mineração Ltda e Vert Vivant Comércio de Jóias Ltda, em razão da existência de grupo econômico, verifico que assiste razão ao agravante. Legitimidade para a causa deve ser aferida in status assertionis, isto é, à vista das afirmações do demandante. Da teoria da asserção acolhida decorre que condições da ação (e, assim, legitimidade ativa e interesse de agir) devem ser avaliadas à luz dos elementos descritos na petição inicial, sem vinculação com o mérito da pretensão deduzida em juízo. No caso em comento, o agravante alega existência de grupo econômico e instrui os autos com Consulta de Quadro de Sócios e Administradores - QSA, que demonstra que as pessoas jurídicas Inoex Serviços Digitais Ltda (ID 71072172), G44 Brasil Serviços Administrativos Ltda (ID 71072176), G44 Brasil Holding Ltda (ID 71072166), G44 Mineração SCP (ID 71072175), G44 Brasil Mineração Ltda (ID 71072167), HJOMAA e G44 Mineração Ltda (ID 71072173) e Vert Vivant Comércio de Jóias Ltda (ID 71072177) ostentam os mesmos sócios em seus quadros societários e atuam como grupo econômico, o que se mostra suficiente a admiti-las no polo passivo da demanda, e, em caso de, eventualmente, ser afastada sua responsabilidade, tal fato levará à improcedência do pedido em julgamento de mérito. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “COMERCIAL, CIVIL E PROCESSO CIVIL. USUFRUTO. CONSERVAÇÃO DA COISA. DEVER DO USUFRUTUÁRIO. NULIDADE. SIMULAÇÃO. LEGITIMIDADE. TERCEIRO INTERESSADO. REQUISITOS. OPERAÇÃO SOCIETÁRIA. ANULAÇÃO. LEGITIMIDADE. CONDIÇÕES DA AÇÃO. ANÁLISE. TEORIA DA ASSERÇÃO. APLICABILIDADE. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 168 DO CC/02; E 3o, 6o E 267, VI, DO CPC. ( ). 6. As condições da ação, entre elas a legitimidade ad causam, devem ser avaliadas in status assertionis, limitando-se ao exame do que está descrito na petição inicial, não cabendo ao Juiz, nesse momento, aprofundar-se em sua análise, sob pena de exercer um juízo de mérito. 7. Recurso especial provido" (REsp 1424617/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 16/06/2014) No mesmo sentido, a jurisprudência desta Turma: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTUIÇÃO DE QUANTIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCISO I DO ART. 373 DO CPC. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO ENTRE AS PARTES. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A apreciação da legitimidade decorre da avaliação da pertinência subjetiva entre quem é indicado no polo processual e quem detém, em tese, a titularidade do direito material invocado, com exceção das hipóteses de legitimação extraordinária. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam deve ser averiguada a partir das informações de quem alega, de modo abstrato, assegurando-se, ainda, que se o Magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará na verdade proclamando o mérito da causa. Nesse cenário, há que se reconhecer a legitimidade passiva dos Recorridos, o que não obsta que, no mérito, se o caso, os pedidos deduzidos na inicial sejam julgados improcedentes. ( )" (Acórdão 1157922, 20140111660967APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 19/3/2019. Pág.: 519/524) Desse modo, deve ser reconhecida a legitimidade passiva das pessoas jurídicas indicadas pelo agravante/autor. Embora a legitimidade passiva por integrar o mesmo grupo econômico, isto não significa que serão responsabilizadas pela obrigação. Mera existência de grupo econômico não é suficiente (§4o do art. 50 do CC). É necessária a comprovação do abuso de personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial (artigo 50 do Código Civil), o que, nessa fase incipiente do processo, não se pode ter como demonstrada. O artigo 134 do CPC/2015 estabelece que incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. Todavia, o parágrafo 2o do artigo 134 do CPC dispensa "instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica". Essa é exatamente a hipótese dos autos. Desse modo, somente após a defesa das empresas e dos sócios, caso comprovados os requisitos do art. 50 do CC, poderão os sócios ser responsabilizados pela obrigação contraída por G44 Brasil SCP e G44 Brasil S/A. Além disso, a responsabilidade do grupo econômico é subsidiária, não solidária. Ou seja, é necessário buscar patrimônio da devedora principal (G44 Brasil SCP e G44 Brasil S/A); se sem sucesso, parte-se para a etapa seguinte: patrimônio das demais empresas integrantes do grupo econômico. E isto não resta definido na presente fase inicial do processo.. Assim, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal apenas para manter no polo passivo dos autos de origem G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERAÇÃO SCP, H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA, INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMÉRCIO DE JORIAS LTDA, G44 MINERACAO LTDA e G44 MINERACAO SCP, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA, MOHAMAD HASSAN JOMAA e JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR. Intime-se o agravante. Comunique-se. Deixo de determinar a intimação dos agravados por ainda não terem sido citados nos autos de origem. Brasília, 3 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora